Tribunal: TJMT
Processo: 0003648-95.2017.8.11.0038
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003648-95.2017.8.11.003864 - COMARCA DE ARAPUTANGA
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO, FRANCIELE JESUS SOUZA E
JERSON MARTINS DOS SANTOS
APELADO(S):
FRANCIELE JESUS SOUZA, JERSON MARTINS DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO